Tribunal: TJBA
Processo: 8001494-96.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA TRABALHADA. OBSERVÂNCIA DURANTE TODO O ANO. OBRIGATORIEDADE. AMPLIAÇÃO DE JORNADA. ATO DISCRICIONÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por servidor público, professor do Município de Macaúbas, contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de enquadramento definitivo em jornada de 40 horas semanais e pagamento de diferenças salariais com base no piso nacional do magistério. O servidor alega que, apesar de laborar em jornada estendida, a remuneração pela jornada suplementar era paga em valor inferior ao piso e suspensa nos meses de recesso. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prescrição atinge o fundo de direito ou apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio legal; (ii) saber se é lícito o pagamento da jornada de trabalho suplementar em valor inferior ao piso nacional do magistério, calculado proporcionalmente, inclusive durante os meses de recesso escolar; e (iii) saber se o labor contínuo em jornada estendida gera direito adquirido à alteração definitiva da carga horária. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 4. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional do magistério, é norma geral de observância obrigatória. O pagamento da remuneração do professor, ainda que em jornada suplementar, deve respeitar o valor do piso, calculado de forma proporcional às horas trabalhadas, em todos os meses do ano, incluindo períodos de recesso, sendo ilegal a fixação de valor inferior por lei municipal. 5. A ampliação da jornada de trabalho, quando prevista em lei como ato discricionário da Administração, não gera direito subjetivo à sua manutenção ou conversão em regime definitivo. O servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, e a alteração da carga horária depende do preenchimento dos requisitos legais e do juízo de conveniência e oportunidade do ente público. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A pretensão de cobrança de diferenças salariais contra a Fazenda Pública, em relações de trato sucessivo, submete-se à prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas, não atingindo o fundo de direito. 2. A remuneração pela jornada de trabalho suplementar de professor deve ser calculada com base no valor do piso salarial nacional, de forma proporcional às horas trabalhadas, em todos os meses do ano, incluindo os períodos de recesso escolar, sendo ilegal a fixação de valor inferior por lei municipal. 3. A ampliação de jornada de trabalho de servidor, quando configurada como ato discricionário, não gera direito adquirido à incorporação definitiva da nova carga horária.” __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; STJ, Tema 911; STJ, Súmula 85; TJ-BA, Apelação Cível n. 8001297-96.2022.8.05.0137, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000752-50.2017.8.05.0218, Relator: Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2022); TJ-BA - Petição: 80426902420228050000, Relator: José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001494-96.2019.8.05.0156, em que figuram ADRIANO SILVA FIGUEIREDO (como recorrente) e o MUNICÍPIO DE MACAÚBAS (como apelado). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03